Tribunal: TJBA
Processo: 0000745-23.2012.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000745-23.2012.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:

APELADO: AURINO ARAÚJO e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO QUINTINO BAHIA, PERSEU MELLO DE SA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE AVENÇA ENTRE AS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que homologou acordo supostamente firmado entre as partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. O Município Réu sustenta a inexistência de acordo nos autos, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício formal na sentença que homologou acordo inexistente entre as partes, com consequente nulidade da decisão judicial que extinguiu o processo com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida homologa documentos que não representam acordo entre as partes nos presentes autos, mas apenas minutas oriundas de outro processo, utilizadas com o intuito de subsidiar o cálculo do valor da indenização (IDs 85365345 - Pág. 5, 85365346 e 85365347).

A homologação judicial pressupõe a existência de transação efetivamente firmada entre os litigantes, o que não se verifica no caso concreto, inviabilizando a aplicação do art. 487, III, “b”, do CPC.

A inexistência de acordo nos autos configura erro formal da sentença, ensejando sua nulidade e o retorno do processo à fase anterior à decisão homologatória.

Jurisprudência de diversos tribunais pátrios reforça o entendimento de que é nula a sentença que homologa acordo inexistente, por ofensa aos princípios do contraditório e da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCiv nº 0068913-16.2010.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 13.07.2022; TJAL, ApCiv nº 0700670-23.2021.8.02.0036, Rel. Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto, j. 09.10.2023; TJSP, ApCiv nº 0005893-08.2018.8.26.0077, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 10.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000745-23.2012.8.05.0073, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CURAÇÁ e como apelados AURINO ARAÚJO e JUSCELITA ROSA SOARES FERREIRA DE ARAÚJO.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, anulando a sentença de primeiro grau, para determinar o prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-237